Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751588-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JMC CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: HELDER BANDEIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora JMC CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA em face da decisão ID 217476411 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de HELDER BANDEIRA DE SOUSA, concedeu o prazo suplementar de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o agravado apresentou sua contestação cumulada com reconvenção fora do prazo, tendo o agravado tentado justificar sua intempestividade em razão do mandado de citação ter sido recebido por terceiros. Alega que referida peça não deveria ter sido recebida pelo magistrado, destacando que a aceitação tácita de uma peça intempestiva gera prejuízo significativo à agravante, pois subverte a ordem processual e permite que o agravado se beneficie de sua própria desídia, além de comprometer o regular andamento do processo. Aduz que o agravado já havia perdido a oportunidade de comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas no prazo fixado pela decisão anterior, de modo que, ao conceder novo prazo, o Juízo a quo violou o princípio da preclusão e comprometeu a estabilidade do processo, prejudicando a agravante. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízo ao permitir a tramitação de peça manifestamente intempestiva e da ausência dos efeitos da revelia. Entende, ainda, ser cabível o deferimento da tutela de urgência para reconhecer a intempestividade quanto ao prazo para apresentação da contestação e da reconvenção, bem como do prazo para pagamento das custas relativas à reconvenção. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, bem como seja deferida a tutela recursal antecipada. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para “declarar o não recebimento da contestação com reconvenção por intempestividade, bem como pela preclusão consumativa e falta de recolhimento das custas”. Preparo recolhido (ID 66880475/66880477). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre a concessão de prazo suplementar para recolhimento de custas. Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, as matérias atinentes à possibilidade de concessão de prazo suplementar para recolhimento das custas referentes à reconvenção, bem como acerca da alegada intempestividade da contestação e reconvenção, poderão ser objeto de futura apelação sem qualquer prejuízo para a parte autora, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. O artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Destaque-se que, embora a agravante alegue que houve aceitação tácita de uma peça intempestiva, não houve pronunciamento judicial na origem acerca de referida questão. Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. -g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora